Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-75.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017247-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 615.577.901-59 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE QUE, EMBORA CONTRADO, O CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA FOI ENTREGUE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE A VERSÃO DO BANCO – CARTÃO ENVIADO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E FALTA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA MANTIDA–– RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação da entrega do cartão de crédito, encaminhado para o endereço do devedor indicado no contrato, e da utilização do serviço que originou o débito, descabe declaração de inexistência do débito e de responsabilização da instituição financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017247-75.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIS MARIA DO NASCIMENTO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1017247-75.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCARD S.A. e BANCO BRADESCO S.A, julgou o pedido improcedente, porque, segundo a magistrada, “o réu logrou êxito em comprovar a legitimidade do débito, eis que, além do contrato assinado, apresentou as faturas do cartão de crédito que indicam a utilização dos serviços, a exemplo da fatura com vencimento em 13/02/2017”. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido (cf. Id. nº 59597477).

O apelante alega que nunca recebeu o cartão de crédito, de modo que seria ilícita a negativação decorrente do afirmado inadimplemento da dívida resultante do crédito supostamente concedido pelo Banco.

Afirma que as faturas e o instrumento contratual apresentados pelo Banco não comprovam a legalidade da cobrança, já que o endereço que consta do instrumento contratual, qual seja, avenida Dr. Meirelles, 283, Tijucal, CEP 78088-010, Cuiabá/MT, é diverso do endereço onde realmente reside, qual seja, Rua Sete, Quadra 25, Casa 04, Bairro Residencial Coxipó, CEP 78090-340, Cuiabá/MT, e o endereço contratual não foi informado por ele, recorrente, até porque aquela não parece ser a sua caligrafia, de modo que “não pode ser imputado ao apelante a responsabilidade por possível erro de identificação do endereço”.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que os apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por dano moral (cf. Id. nº 59597478).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões, dando combate aos argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 59597481).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou ação declaratória/indenizatória alegando que, sem qualquer notificação, o seu nome foi indevidamente inscrito em cadastro de maus pagadores em razão da falta de pagamento da dívida de R$ 244,91, decorrente de cartão de crédito que solicitou, mas nunca recebeu (cf. Id. nº 59596479).

Na contestação, a ré apresenta cópia do instrumento contratual e das faturas referentes aos meses de agosto de 2015 até abril de 2017, enviadas para o endereço indicado no contrato (cf. Id. nº

59597459), e afirma que o autor contratou e utilizou o cartão de crédito, e que o inadimplemento da fatura deu causa a negativação (cf. Id. nº 59597458).

Na impugnação, o autor diz que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar que o autor realmente recebeu o cartão e as faturas em sua residência, e pede o julgamento antecipado da lide (cf. Id. nº 59597466).

O Banco, por sua vez, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento “para que seja ouvida a parte autora a respeito do fato gerador da demanda” (cf. Id. nº 59597469).

A sentença julgou o pedido do autor improcedente, porque, segundo a magistrada, “embora o autor alegue não ter recebido o cartão de crédito em sua residência, o réu logrou êxito em comprovar a legitimidade do débito, eis que, além do contrato assinado, apresentou as faturas do cartão de crédito que indicam a utilização dos serviços, a exemplo da fatura com vencimento em 13/02/2017”, e, além disso, “o autor sequer impugnou de forma específica os documentos apresentados” (cf. Id. nº 59597477).

Na presente apelação, o autor surge com uma nova tese, qual seja, a de que não mora no endereço que consta das faturas e do instrumento contratual, e que a letra que consta do espaço onde o endereço foi indicado
não parece
ser a sua.

Cumpre relembrar que é inadmissível levantar, em apelação, questões inéditas e inovar pedidos que não constaram da defesa, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal a matéria suscitada e discutida na instância de origem, isto em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição, da preclusão consumativa, do contraditório e da ampla defesa (CPC/2015, art. 1.013, §1º).

A propósito, não “se conhece do recurso quando a questão apresentada nos autos caracteriza indevida inovação recursal, não suscitada oportunamente” (STJ – Primeira Turma – AgRg no REsp 1105061/ES – Rel. Min. Napolião Nunes Maia Filho – DJE 11.11.2013). Sobre esse ponto, não se conhece do apelo.

Portanto, a mencionada tese não comporta conhecimento, de modo que o presente voto abordará apenas a tese do apelante de que os documentos apresentados pelo Banco não são suficientes para comprovar que o cartão foi efetivamente utilizado pelo autor.

Pois bem, mesmo admitindo que o serviço foi devidamente contratado, o autor diz que o cartão nunca chegou em sua residência.

No caso, o autor conta exclusivamente com a inversão do ônus da prova para obter sucesso no seu pedido, tendo, ainda, demonstrado desinteresse no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, o autor simplesmente dispensou a dilação probatória, contendo-se com o quase nada de que dispunha para provar a veracidade de suas alegações.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O Banco, por outro lado, demonstra a contratação do serviço, a utilização do cartão, e, ainda, que consta das faturas não pagas o mesmo endereço indicado no contrato celebrado pelas partes, ou seja, todas as provas que constam dos autos desfavorecem a versão cheia de lacunas do apelante.

Além disso, causa estranheza a narrativa do autor de que o cartão de crédito foi solicitado, mas nunca foi entregue, sendo que as faturas apresentadas pelo Banco demonstram que o cartão foi utilizado, enquanto, por outro lado, o autor não menciona ter entrado em contato com a instituição financeira para exigir o cartão que contratou, e supostamente não recebeu.

Portanto, havendo demonstração da legalidade da negativação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante, devendo ser observado o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020